Tribunal: TJPA
Processo: 0022569-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022569-08.2017.8.14.0301

APELANTE: AG STA-RITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS. RECURSO
INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL DISPONÍVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA
QUE

NÃO RECORREU DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

SÚMULA 189 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática
que,
por ausência de interesse e legitimidade recursal,
não conheceu do recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
Ministério Público
contra sentença que julgou improcedente o pedido de não recolhimento do ICMS, pleiteado por empresa privada na Ação de Mandado de Segurança.

2. Considerando que a demanda discute matéria tributária, tendo a apelação sido interposta contra a Fazenda Pública Estadual em defesa de interesse individual disponível de pessoa jurídica de direito privado que, embora adequadamente representada, deixou de recorrer da sentença, não resta evidenciada a conotação de interesse público prevista no art. 176 do CPC, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e negar PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO contra ESTADO DO PARÁ,
diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora
, que não conheceu do recurso de Apelação Cível
, interposto pelo agravante,
nos autos

do Mandado de Segurança (processo nº 0022569-08.2017.8.14.0301-PJE), impetrado por AG STA-RITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Desta forma, impõe-se o não conhecimento do apelo por faltar-lhe requisito essencial à sua admissibilidade, a legitimidade recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade.

P.R.I. (...)

Em razões recursais, o agravante aduz que o Recurso de Apelação Cível deve ser conhecido, argumentando que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos processos que atuou como parte ou como fiscal da ordem jurídica, ainda que não haja recurso da parte, nos termos do art. 996 do CPC e da Súmula 99 STJ.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para ser anulada a decisão monocrática recorrida.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer o não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser anulada a decisão monocrática que
,
por ausência de interesse e legitimidade recursal ativa,
não conheceu do recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
Ministério Público
contra sentença que julgou improcedente o pedido de não recolhimento do ICMS, pleiteado por empresa privada na Ação de Mandado de Segurança.

Observa-se que a demanda discute matéria tributária e a apelação foi interposta em defesa de interesse individual disponível de pessoa jurídica de direito privado contra a Fazenda Pública Estadual.

Sobre a legitimidade ativa do Órgão Ministerial, a doutrina orienta:

O perfil traçado pela Constituição para o Ministério Público, nos parece, relevar a necessidade de sua racionalização na sua atuação no processo civil, de modo a priorizar a defesa de interesses difusos e coletivos, no exercício de sua legitimidade ativa, a fim de concentrar o esforço em áreas realmente capazes de provocar transformações sociais." (Alexandre Wagner Nester. Repercussões do Novo CPC: Processo e Administração Pública. Editora: Jus Podivim, 2016.

Na situação concreta, considerando que a ação envolve apenas interesse patrimonial da Fazenda Pública e interesse individual disponível de parte capaz que, embora adequadamente representada, deixou de recorrer da sentença, não resta evidenciada a conotação de interesse público prevista no art. 176 do CPC, aplicando-se o enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.

Súmula nº 189 STJ:

É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais.

Neste sentido, corrobora-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DISCUTE MATÉRIA TRIBUTÁRIA (DIREITO DOS CONTRIBUINTES À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL). ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DEDUZIR PRETENSÃO RELATIVA À MATÉRIA TRIBUTÁRIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

(ARE 694294 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013)

EXECUÇÃO FISCAL - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO INADMISSÍVEL - Exercício válido do direito recursal depende do preenchimento de requisitos intrínsecos e extrínsecos. Para que possa ser exercido validamente o direito recursal devem ser observados os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, fazendo parte do primeiro o cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, a legitimidade o interesse para recorrer e, do segundo, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.
No caso em exame, falta ao Ministério Público interesse utilidade no recurso de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição. Execução fiscal para cobrança de IPTU em que o Estado do Rio de Janeiro realizou o cancelamento da certidão da dívida ativa. Não conhecimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 02440262920028190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 14/08/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL ARE N. 694294. NÃO CONHECIMENTO. O Ministério Público não tem legitimidade para opor Embargos de Declaração, contra acórdão, proferido em processo que se discute a legalidade dos requisitos exigidos para enquadramento de empresa, no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, já que se trata de matéria tributária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 694294, Repercussão Geral. A falta de legitimidade recursal da parte embargante implica o não conhecimento dos Embargos de Declaração. (TJMT; ED 148554/2017; Capital; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg. 20/08/2018; DJMT 28/08/2018; Pág. 64)

Desta forma, ante a ausência de legitimidade e interesse do Ministério Público para recorrer, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do apelo por manifesta inadmissibilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRI.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023